Tribunal: TJBA
Processo: 8018468-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018468-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: MARTA SUELLEN ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CARNEIRO, MATHEUS DOS SANTOS SANCHES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE INUTILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida em ação revisional contratual, por meio da qual foi indeferido pedido de produção de prova pericial elaborada por economista. O agravante sustenta que a realização da perícia é indispensável para a demonstração da abusividade dos encargos contratuais, alegando a ocorrência de prejuízo irreparável decorrente do indeferimento da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: I) (a) saber se a decisão interlocutória que indefere pedido de produção de prova pericial admite impugnação imediata por meio de Agravo de Instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988; II) (b) saber se o indeferimento da prova pericial requerida em ação que discute cláusulas contratuais, taxa de juros e cobrança de tarifas bancárias configura situação de urgência apta a demonstrar a inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui natureza taxativa mitigada, admitindo ampliação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988.

4. O indeferimento de prova pericial não se enquadra, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, nem configura situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, sobretudo quando eventual cerceamento de defesa pode ser suscitado em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

5. O magistrado é o destinatário da prova e possui poderes instrutórios para indeferir diligências consideradas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo nulidade processual quando a controvérsia pode ser solucionada a partir dos elementos já constantes dos autos.

6. Em demanda que discute a abusividade de taxas de juros e encargos contratuais confrontados com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, a ausência de perícia econômica, por si só, não demonstra prejuízo irreparável nem inutilidade do exame posterior da matéria pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, caput e parágrafo único, 1.009, § 1º, 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema Repetitivo 988); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8021542-49.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, publ. 18.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017390-55.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publ. 27.08.2025

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.